Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015436-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROGÉRIO MIRANDA GOMES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: FERNANDA GABRIELA DA ALMEIDA LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rogério Miranda Gomes Junior, em favor de Fernanda Gabriela de Almeida Lima, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n. 12496-54.2020.811.0042 (código 623681), que negou o pedido revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.
Expõe o impetrante que, consoante autos de prisão em flagrante, estava sendo realizado uma operação para prender pessoas que estariam realizando tráfico ilícito de drogas, de cidades do Mato Grosso do Sul e, que ao realizarem buscas no ônibus em que estava a investigada, os policiais desconfiaram de seu comportamento e que ao realizarem buscas na mala da mesma, foi encontrado entorpecentes análogo a maconha.
Informa que decretada a prisão preventiva, a defesa da paciente requereu sua revogação ou a concessão de prisão domiciliar, mas tais pedidos lhe foram negados, mesmo que levado à conhecimento de tal juízo que paciente encontra-se gestante e mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade.
Inconformada com decisão proferida, o subscritor do presente mandamus argumenta não haver embasamento legal para a manutenção da paciente em segregação cautelar, eis “ré é primária, não possui condenação alguma, a mesma tem grandes possibilidades de conseguir pena abaixo de 8 (oito) anos” e por essa razão “é notório que a prisão nesse momento será um regime mais gravoso que em caso de condenação, levando em consideração todos os benefícios por hora apresentado que a paciente terá o direito”.
Assevera também que o crime a ela imputado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça e por força art. 318, V, do Código Penal “restou permitida a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, naqueles casos em que se verifica que a presença da mãe é imprescindível para evitar prejuízos ao infante, o que se constata no presente caso conforme disposto no art. 318, 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal” ao que acrescenta não haver impedimento em conceder a prisão domiciliar da ora paciente diante do HC coletivo 143641/2018.
Deste modo, além da paciente ter filho menor 12 (doze) anos, aduz que ela encontra-se no grupo de risco, consoante Recomendação n. 62 do CNJ, por estar e, estado avançado de gestação.
Por fim, frisa novamente a plausibilidade do direito invocado está consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar, de modo que esta decisão limitou-se em discorrer acerca da gravidade “in abstrato” do delito.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja concedida prisão domiciliar, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de writ, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a concessão de domiciliar da paciente mediante termo de comparecimento a todos os atos, em razão da ausência de fundamentação concreta para manutenção decreto preventivo.
Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação da paciente, por se tratar da prática, em tese, de crime cometido sem violência e grave ameaça, ao passo que a paciente encontra-se gestante e mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade.
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (33, caput, da Lei 11.343/06) sendo a prisão convertida em preventiva. Requerida a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar, tais pedidos lhe foram negados.
Malgrado a defesa não tenha juntado aos autos a decisão impugnada, em consulta ao Sistema Primus, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida sob o fundamento da garantia da aplicação da lei e a da ordem pública, “já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão”.
Eis o conteúdo da decisão:
“Cuida-se de dois pedidos em favor da autuada, onde requerem-se a revogação da prisão preventiva, considerando a ausência de requisitos para se manter a custódia cautelar e ainda, considerando a primariedade da autuada. Em tese secundária, pugnam pela concessão da prisão domiciliar, uma vez que a autuada encontra-se gestante e que possui filho menor de 12 (doze) anos.
Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.
É o breve relato. Fundamento e DECIDO.
Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante. Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere do Boletim de Ocorrência, termo de exibição e apreensão, do laudo definitivo e depoimentos policiais.
Nesse sentido, verifica-se dos autos que estava ocorrendo uma Operação denominada “Fronteira Fechada”, a fim de impedir a entrada e o transporte de entorpecentes entre este estado e o estado do Mato Grosso do Sul. Com efeito, verifica-se que a equipe de policiais estava abordando passageiros, a fim de identificar possíveis “mulas”, oportunidade em que abordaram a autuada, a qual apresentou documento falso.
Assim, relatam os policiais que localizaram um mandado de prisão em aberto em desfavor da abordada e em buscas pelos pertences da mesma, localizaram dentro de uma bolsa colorida, 14 peças de “MACONHA”, mais 01 (uma) peça da mesma substância, dentro de uma outra bolsa da autuada e ainda, a quantia de R$ 129,00.
Ademais, o Laudo Pericial de no. 3.14.2020.65740-01, confirmou a apreensão de grande quantidade de entorpecente, tratando-se de cerca de 7,300 kg que apresentou resultado positivo para a presença de “MACONHA”.
Desse modo, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios da autoria, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para a prisão preventiva da autuada, diante da quantidade de entorpecentes.
Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se a autuada for colocada em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, fato que, por si só, torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT ).
Como se não bastasse, verifica-se que no momento do flagrante, foi cumprido um mandado de prisão em desfavor da autuada, oriundo da Comarca de Alto Garças (n° 773-93.2019.811.0035 – Cód. 62598), em razão do processo criminal que responde, também pela prática do crime de tráfico de drogas, fator que reforça a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, mormente para conter sua reiteração criminosa.
Nesse trilhar tem sido o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS – FATOS QUE ENVOLVERAM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA DEVIDAMENTE OFERECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA. Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da reincidência específica do réu, aliada à considerável quantidade de drogas apreendidas e a participação de adolescentes no ilícito, fatores suficientes a denotar o periculum libertatis. Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Conforme precedentes do STJ, oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial. (N.U 1016474-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019);
Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, entendo que a prisão deve ser mantida.
Além disso, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
Por outro lado, verifica-se que os requerentes pugnam pela concessão da prisão domiciliar, sob o fundamento que a autuada encontra-se gestante e ainda, que possui um filho menor de 12 (doze) anos. Nesse sentido, ressalto que o Código de Processo Penal, em seu artigo 318, faculta ao magistrado a conversão da prisão preventiva em domiciliar nos seguintes casos:
“I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”
Porém, entendo que a comprovação de que a autuada encontra-se gestante e ainda, que possui filho menor de 12 (doze) anos, não são suficientes para se converter a prisão preventiva em domiciliar. Explico:
Da análise dos autos de no 773-93.2019.811.0035 – Cód. 62598, da Comarca de Alto Garças – MT, verifica-se que a autuada foi presa em flagrante delito por tráfico de drogas em 08/06/2019, tendo sido concedida a prisão domiciliar a mesma em 26/08/2019.
Porém, verifica-se que a mesma voltou a ser presa nestes autos, pela prática de crime análogo, fator que demonstra que não foram respeitadas e cumpridas as condições impostas por aquele juízo, quando concedeu a prisão domiciliar a mesma.
Nesse sentido, cito o julgado do TJMT:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS E REITERAÇÃO DELITIVA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR – MULHER COM FILHO DE ATÉ DOZE ANOS DE IDADE INCOMPLETOS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA. Não é ilegal a segregação provisória que se funda em dados concretos que indicam a necessidade da medida extrema, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pela beneficiária, demonstrando a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública. Ao julgar o habeas corpus n. 143641/SP, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal definiu que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes , puérperas ou mães de menores com até doze anos de idade incompletos. Entretanto, a referida corte superior fixou como exceções os casos em que o crime supostamente cometido tenha envolvido violência ou grave ameaça contra pessoa, tenha como vítima os próprios descendentes da presa e em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos magistrados que denegarem o benefício. Considerando que a paciente foi posta em liberdade recentemente e, em tese, voltou a praticar o crime de tráfico de drogas na própria residência, dois meses após o nascimento da criança, fica demonstrada a existência de situação excepcional que obsta a concessão de prisão domiciliar. (N.U 1011505-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).
Além disso, em que, em que pese as alegações da defesa acerca do Coronavírus, verifica-se a autuada praticou o delito em tela em plena PANDEMIA, tendo sido presa em flagrante delito dentro de um ônibus de transporte público, vindo de outro Estado.
Com efeito, em razão dos antecedentes da autuada e ainda, em razão da mesma já ter descumprido a prisão domiciliar concedida pelo juízo de Alto Garças - MT anteriormente, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, a fim de garantir a aplicação da lei e a da ordem pública.
Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a prisão preventiva de Fernanda Gabriela de Almeida Lima, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão” (Decisão extraída do Sistema Primus).
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, vez que a patente gravidade do ilícito sob apuração (tráfico de drogas) aliado à considerável quantidade de entorpecente apreendido em poder da paciente (cerca de 7,300 kg de maconha), ao menos nesta fase processual, solidificam a manutenção do decreto prisional por atentar à ordem pública, por colocar em risco o meio social.
Outrossim, apesar da paciente encontrar-se gestante e ainda, possuir possui filho menor de 12 (doze) anos, conforme abordado pela cominada autoridade coatora, tais condições não são suficientes para se converter a prisão preventiva em domiciliar em virtude das particularidades do caso sob análise.
Isso porque no momento do flagrante, foi cumprido um mandado de prisão em desfavor da autuada, oriundo da Comarca de Alto Garças (n° 773-93.2019.811.0035 – Cód. 62598), em razão do processo criminal que responde, também pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que neste processo lhe foi concedida a prisão domiciliar, porém, a mesma voltou a ser presa nestes autos, pela prática de crime análogo, fator que demonstra que não foram respeitadas e cumpridas as condições impostas por aquele juízo, quando concedeu a prisão domiciliar a mesma.
Logo, as circunstâncias delineadas evidenciam a inclinação para a prática delitiva, o risco para a ordem pública e a ineficácia do cumprimento da segregação em regime domiciliar, ainda que possua filha menor, até porque o impetrante não deixa claro a imprescindibilidade da paciente aos cuidados da menor.
De igual modo, no que diz respeito à condição de gestante, ainda que se enquadre no grupo de risco do Covid-19, não há demonstração nos autos que a segregada não possa receber os cuidados necessários que essa condição exige, como atendimento/acompanhamento médico no interior do ergástulo público.
Ademais, como bem apontado na decisão objurgada, a paciente não se mostra preocupada com sua saúde/risco de contaminação, já que em plena pandemia supostamente cometeu o delito de tráfico, utilizando-se para tanto do transporte público, vindo de outro Estado.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator